Tribunal: STF
Processo: ARE 1415357
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO – AÇÃO DE RITO COMUM – TRIBUTÁRIO – CONFISSÃO DE DÍVIDA PARA FINS DE OBTENÇÃO DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – NÃO OCORRÊNCIA – CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO - ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – RESPONSABILIDADE DO REMETENTE DAS MERCADORIAS LOCALIZADO EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – RESPONSABILIDADE DO DESTINTÁRIO – AUSÊNCIA DE CONVÊNIO – APLICAÇÃO DA ST INTERNA – MULTA TRIBUTÁRIA - EFEITO CONFISCATÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA.



    1 - Consoante posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº. 1.133.027/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a confissão de dívida não impede a discussão referente aos aspectos jurídicos da obrigação tributária, mas apenas das circunstâncias fáticas sobre as quais incidem as normas tributárias.



    2 – Nos termos do art. 1.013,§3º, I, do CPC, “se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando reformar sentença fundada no art. 485”.



    3 – Nos termos do art. 22,§18 e 19, da Lei Estadual nº. 6.763/75, se o substituto tributário remetente localizado em outro Estado não proceder com a retenção e recolhimento do ICMS, o destinatário, localizado neste Estado, das mercadorias será o responsável pelo recolhimento do imposto não pago.



    4 - Tratando-se de mercadoria submetida ao regime de substituição tributária e não havendo convênio com Estados nos quais localizados os estabelecimentos remetentes, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS é atribuída ao contribuinte, situado neste Estado, destinatário das mercadorias (ST Interna) (art. 22, I e § 8º, I, da Lei Estadual nº. 6.763/75 c/c art. 14, da Parte 1 do Anexo XV do RICMS - Decreto Estadual nº 43.080/2002).



    5 – Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, as multas que não ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido não ostentam caráter confiscatório.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I, § 7º; 155, § 2º, XII, alínea “b” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente